Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-66.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Apelação. Transporte de coisas. Ação de cobrança. Subcontratação realizada sem autorização da concessionária contratante. Vedação existente no contrato de prestação de serviços celebrado entre a concessionária e a contratante da subcontratação. Ausência de responsabilidade da concessionária quanto ao pagamento dos serviços prestados na subcontratação. Incidência da regra prevista no art. 605 do

Ementa:
Apelação. Transporte de coisas. Ação de cobrança. Subcontratação realizada sem autorização da concessionária contratante. Vedação existente no contrato de prestação de serviços celebrado entre a concessionária e a contratante da subcontratação. Ausência de responsabilidade da concessionária quanto ao pagamento dos serviços prestados na subcontratação. Incidência da regra prevista no art. 605 do Código Civil. Sentença de improcedência em relação à corré CART mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.